Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706674-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ELMO INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: ANGELA VENTURA DE ANDRADE DESPACHO Ciente da comunicação de trânsito em julgado (ID 31751462), da decisão de não conhecimento da Reclamação interposta em desfavor de Acórdão desta Turma Recursal. Nenhuma medida a ser tomada. Retornem ao arquivo. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora